Tribunal: TJSP
Processo: 1009607-41.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1009607-41.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DALVA MOTA SÁ TELES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1009607-41.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 27.595
Voto no 27.595
Apelação Cível no 1009607-41.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: Dalva Mota Sá Teles
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Sinval Ribeiro de Souza
DANO MORAL Banco de dados Alegação de que houve
anotação indevida do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência de
débito em aberto Inocorrência de ato ilícito Dano moral
não configurado RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de danos imaterias”, proposta por
DALVA MOTA SÁ TELES contra BANCO BRADESCO S/A, julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls. 161/162).
Recorre a autora. Sustenta que o réu apresentou faturas
que não se relacionam com a inscrição de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito. Afirma que não há prova a legitimar o apontamento.
Aduz que não foi comunicada a respeito da negativação. Requer a
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral (fls.
164/171).
Recurso recebido e contrariado (fls. 174/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1009607-41.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 27.595
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
“Cuida-se de ação declaratória cumula com
indenizatória pela qual a autora sustenta a ilegalidade do
apontamento realizado, pois discorda do valor lançado.
Com efeito, ao que parece a autora não nega a
relação jurídica mantida com o requerido, mas questiona
o valor lançado nos órgãos de proteção ao crédito.
O banco requerido, por sua vez, justifica a
divergência do valor apontado, pois houve evolução da
dívida desde a época do apontamento.
A relação entre as partes é incontroversa,
conforme documentos juntado e admitido pela parte
autora.
Logo, a discussão se restringe ao valor correto
da negativação.
Pois bem.
Ao que parece, a autora pretende a discussão
de valores cobrados, o que englobaria a incidência de
juros e encargos.
Além disso, instadas a se manifestarem quanto
à produção de provas, nenhuma das partes postulou
nada a esse respeito.
Por fim, nada obstante o reconhecimento da
incidência da legislação consumerista, que inverte o ônus
da prova em favor do consumidor, a autora não
comprovou que realizou os pagamentos do débito
questionado, especificando qual o valor que entende ser
excessivo.
É o que basta para declarar a improcedência da
ação” (fls. 161/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1009607-41.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 27.595
De fato, os documentos juntados pela requerida fazem
prova da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da
existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito (fls. 39/40 e 84/115). Assim, cabia à autora
fazer prova de que realizou o pagamento do débito, o que não se verificou
na hipótese dos autos.
Portanto, foi a própria autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da
situação de inadimplência, a ré agiu em exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em
indenização por danos morais.
Ainda em relação à inscrição nos cadastros de
inadimplentes, tem-se que não cabia ao credor realizar a prévia
comunicação exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Isso porque a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
E mesmo que a inscrição fosse indevida, tal fato, por si
só, não autorizaria a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, haja vista a preexistência de anotação cuja irregularidade não restou
comprovada (fls. 116).
Tal entendimento já foi, inclusive, sumulado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1009607-41.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 27.595
Nesse sentido, entendimento desta Câmara:
“DANOS MORAIS. Inserção do nome do autor
no cadastro de emitentes de cheques sem fundos.
Existência
de
outras
negativações,
anteriores
e
posteriores, pois trata-se de reiterado emitente de
cheques
sem
fundos.
Ausência
de
dano
moral
indenizável. Ação improcedente. Recurso não provido”
(Apelação com revisão no 7.084.721-1, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
27.09.2006).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor da causa, observada a
concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator